Tribunal: TJDFT
Processo: 0736741-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736741-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALIPIO DO SOCORRO VIEIRA ROMA, ANTONIO DE PADUA GIMENEZ GERMANO, DIVINO BORGES DA SILVA, LUIS ROBERTO COSTA, DENIS RODRIGUES DA SILVA, AGNALDO RODRIGUES ALVES, CELSO ALVES PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR, PAULO GUILHERME FERREIRA LEITE, FRANCISCO RIBEIRO DE MELO, EDJAIRO MONTEIRO PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora